Tribunal: CARF
Processo: 10725.721013/2013-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.721013/2013-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.628 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
NILDE MARIA VIANNA DE AQUINO LOPES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal (Súmula CARF no
180).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 03-78.508 da 3a Turma da DRJ
em Brasília/DF (fls. 96 e segs.).
“Para o sujeito passivo em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 03-09), referente ao(s) exercício(s) 2010, ano(s)-
calendário 2009, por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil. Após a revisão da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.721013/2013-27
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.628 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.721013/2013-27

Declaração, foi apurado saldo de imposto a pagar de R$7.723,62, mais multa de ofício
de 75% e juros de mora.
O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações:

Enquadramento legal nos autos.

Regularmente intimada, a contribuinte deixou de apresentar comprovantes do efetivo
pagamento das despesas médicas acima. Enquadramento legal nos autos.
A contribuinte apresenta impugnação, na qual, em síntese, expõe os motivos de fato e
de direito que se seguem:
Desconhecia a obrigação de comprovação de endereço do profissional. Estão sendo
anexadas declarações dos profissionais, com as respectivas exigências de comprovação
do endereço e identificação do paciente. Discorda da multa, pois tem os recibos e

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
“O litígio versa sobre a infração de Dedução Indevida de Despesas Médicas e de
Dedução Indevida de Despesas com Instrução (fls. 05-07).
No que tange à Dedução Indevida de Despesas com Instrução, cumpre esclarecer à
contribuinte, ora impugnante, que não existe amparo legal para gastos com apostilas
(Centro Educacional N.S. Auxiliadora, fls. 74-75) e com cursos de idiomas (Learning
Factory; fls. 76-78).
Em verdade, podem tão somente ser deduzidos os pagamentos efetuados a
estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus,
cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes,
até o limite anual individual (art. 81 do Decreto n° 3.000/1999).
Mantida a glosa, por conseguinte.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.628 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.721013/2013-27

Em relação à Dedução Indevida de Despesas Médicas, a fim de subsidiar o exame da
questão, cumpre trazer à colação excerto de dispositivos que regulam a matéria
(destaques acrescidos):
Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995
Art.8o – A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Decreto 3.000 de 26 de março de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decretos-lei no. 5.844, de 1943, art. 11 e § 3o).
§ 1o se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no. 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). ...
Art. 80 – Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250/95, art. 8o, II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250/95, art. 8o, §2o):
...II – restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao seu
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes – CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento.
...
Art.797. É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes de
deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes a manter em
boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas autoridades
lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto-Lei no 352, de 17 junho de
1968, art. 4o).
Da exegese dos preceitos supra, depreende-se: 1) em regra, somente são dedutíveis
despesas médicas pagas pelo contribuinte para o seu tratamento ou de dependentes
incluídos na Declaração; 2) todas as deduções, a exemplo das despesas médicas, estão
sujeitas à comprovação, se houver solicitação da autoridade lançadora, ou seja, nessa
hipótese, deve o contribuinte atestar que realmente efetuou pagamentos relativos a
serviços prestados por médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais, hospitais, despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias para o seu próprio
tratamento ou de dependentes legais para efeitos tributários; e 3) o contribuinte deve
conservar em seu poder e em bom estado todos os comprovantes das suas deduções, os
quais devem ser harmônicos com os valores e períodos declarados.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.628 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.721013/2013-27

O item primeiro a ser comprovado pelo contribuinte, segundo expressa dicção legal
(pagamentos efetuados), se instado pela autoridade lançadora a atestar a dedução
declarada, é exatamente o pagamento das despesas médicas.
Perceba-se que a nomenclatura adotada pela legislação, documentação, compreende
indubitavelmente tipos diversos de elementos probatórios, tais como: recibos, notas
fiscais, exames, cheques, comprovantes bancários, prontuários médicos, laudos, etc.
Assim, a comprovação do pagamento eventualmente solicitada não exclui a presença de
elementos obrigatórios nos documentos apresentados: nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu e, por óbvio, o registro desse profissional no
competente órgão de classe, a fim de se identificar se está autorizado a exercer aquela
atividade.
Acrescente-se ainda que a resposta à eventual Intimação Fiscal encaminhada ao
contribuinte pela Fazenda Pública para comprovar o efetivo pagamento deve ser
fornecida não apenas por meio daqueles supracitados recibos, notas fiscais e declarações
dos profissionais, mas igualmente por meio de cheques, transferências bancárias,
extratos bancários, atestando peremptoriamente a passagem de recursos do contribuinte
para o prestador dos serviços declarado.
Naturalmente, tal exigência da Fiscalização, quando pairar alguma dúvida ou se forem
pleiteados valores exagerados, não autoriza a conclusão de que os eventuais recibos de
prestação de serviços apresentados são inidôneos, pois essa dúvida pode ser
perfeitamente infirmada com prova em contrário, por parte do contribuinte, o qual, já
que alega o seu direito, tem atribuído o ônus da prova.
A jurisprudência administrativa caminha no mesmo sentido:
IRPF -DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO - Para se gozar do
abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não basta a disponibilidade de
um simples recibo ou declaração unilateral, sem a efetiva comprovação da prestação
dos serviços e do pagamento correlato. Essas condições devem ser comprovadas por
outros meios de prova, tais como: radiografias, receitas médicas, exames laboratoriais,
notas fiscais de aquisição de remédios e outras. Simples declarações unilaterais não
têm o condão de suprir as provas mencionadas (Acórdão 102-46489 de 16/09/2004)
IRPF - DESPESAS MÉDICAS - DEDUÇÃO - Inadmissível a dedução de despesas
médicas, na declaração de ajuste anual, cujos comprovantes não correspondam a uma
efetiva prestação de serviços profissionais, nem comprovado os desembolsos. Tais
comprovantes são inaptos a darem suporte à dedução pleiteada. Legítima, portanto, a
glosa dos valores correspondentes, por se respaldar em recibo imprestável para o fim a
que se propõe (Ac. 1o CC 104-16647/1998).
Feito esse esclarecimento, a infração foi lavrada pela falta de comprovação do efetivo
pagamento das despesas médicas, apesar de intimada para tanto (fl. 89).
Sustenta a impugnante que faz jus à dedução, uma vez que está anexando as
declarações dos profissionais, com as respectivas exigências de comprovação do
endereço e identificação do paciente.
Sem razão, no entanto.
Como já se prelecionou acima, se solicitado pela autoridade fiscal a comprovação do
efetivo pagamento, como ocorreu no caso em tela (fl. 89), não basta a apresentação de
declarações dos prestadores e de respectivos recibos (fls. 12-60), é necessária a
comprovação da transferência de recursos a esses profissionais, o que se poderia fazer
por meio de cópias de cheques, de comprovantes de depósitos, de transferências
eletrônicas bancárias, DOC ou de outros documentos equivalentes.
Não se dignou a impugnante a acostar um documento sequer nesse sentido, limitando-se
a afirmar que as declarações dos profissionais e os recibos suprem as exigências de
comprovação do endereço do prestador dos serviços e da identificação do paciente. Ora,
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.628 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.721013/2013-27

tais questões não foram levantadas na descrição da infração (fls. 06-07), tão somente a
exigência do ateste do efetivo pagamento.
Assim, na falta de comprovação hábil e idônea, subsiste a infração lavrada de Dedução
Indevida de Despesas Médicas. Integralmente.
Por fim, no que tange à aplicação da multa de ofício, impende esclarecer que esta é
decorrente do cometimento de infração, tendo como finalidade a imposição de um
gravame pelo descumprimento de dever legal. Configurada a hipótese de incidência,
para alcançar seu fim, deve representar ônus significativamente maior, a fim de que as
condutas em desconformidade com a legislação sejam desencorajadas.
No âmbito do Poder Executivo, deve a autoridade fiscal apenas cumprir a determinação
normativa, aplicando o ordenamento vigente às infrações concretamente constatadas,
sendo-lhe vedada a exclusão ou redução arbitrária de multas ou dos juros, sob pena de
ser responsabilizada (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966; Código Tributário
Nacional).
Subsiste, por conseguinte, a aplicação da multa de ofício de 75%.
Ante o exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, para manter o
Lançamento.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 27/02/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 28/03/2018, Recurso Voluntário, fl. 108, sustentando, em apertada síntese, que os
documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as
despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
O recorrente não apresenta defesa ante as glosas de deduções de despesas com
instrução, logo o presente julgamento cinge-se a avaliar as deduções de despesas médicas.

Despesas médicas

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.628 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.721013/2013-27

Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento como segue.
Dispõe o art. o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99) que a autoridade
fiscal, se entender necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem
como da natureza da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu
critério, elementos comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos
da efetividade da prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu
ônus. A não apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e
idôneos, pode ensejar a glosa dos valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.628 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.721013/2013-27

Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
elementos adicionais de provas , pois tem-se que o valor deduzido a título de despesas médicas é
sem dúvida significativo. É de se esperar que em tratamentos que resultaram em tal monta de
despesas seja possível a apresentação de elementos que comprovem a efetiva transferência de
pagamentos, o que não foi feito, nem mesmo parcialmente.
Uma vez que não foi apresentada a comprovação exigida, devem ser mantidas as
glosas das deduções das despesas médicas.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 134
DF CARF MF
Original